Tribunal: STF
Processo: HC 94526
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO.
   SEMI-ABERTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. DEFICIÊNCIA DO ESTADO. REGIME
   MAIS BENÉFICO. ORDEM CONCEDIDA.
I - Consignado no título
   executivo o regime semi-aberto para o cumprimento da pena, cabe
   ao Estado o aparelhamento do Sistema Penitenciário para atender à
   determinação.
II - À falta de local adequado para o semi-aberto,
   os condenados devem aguardar em regime mais benéfico até a
   abertura de vaga.
III - Ordem concedida.